Tribunal: TJES
Processo: 5009356-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
9356
-
32
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: CRYZLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME ABERTO PARA SEMIABERTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
reeducando estava cumprindo pena definitiva no regime semiaberto quando, após obter a progressão para o regime aberto, deixou de comparecer em juízo para justificar as suas atividade
s.

2.

C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução prolatou decisão no dia 18 de abril de 2.023 regredindo cautelarmente o seu regime do sistema aberto para o semiaberto, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009356-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRYZYLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
9356
-
32
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: CRYZLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME ABERTO PARA SEMIABERTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
reeducando estava cumprindo pena definitiva no regime semiaberto quando, após obter a progressão para o regime aberto, deixou de comparecer em juízo para justificar as suas atividade
s.

2.

C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução prolatou decisão no dia 18 de abril de 2.023 regredindo cautelarmente o seu regime do sistema aberto para o semiaberto, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 22 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
9356
-
32
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: CRYZLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
CRYZLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
9
ª
Vara
Criminal
de

Vitória
/ES
, que, regrediu cautelarmente o regime do reeducando do sistema aberto para o semiaberto em razão da suposta prática de falta grave, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão visando a sua captura para retomada da execução da reprimend
a.

Nas razões recursais,
mov. ID 131.1,
a defesa
pretende
que a decisão seja reformada,
com a manutenção no regime aberto
.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo,
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID 5
797681
,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

as provas não são suficientes para alicerçar o reconhecimento da falta grave supostamente praticada.

Compulsando os autos, nota-se que
o
reeducando estava cumprindo pena definitiva no regime semiaberto quando, após obter a progressão para o regime aberto, deixou de comparecer em juízo para justificar as suas atividade
s.

Diante de tal situação e, considerando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução prolatou decisão no dia 18 de abril de 2.023 regredindo cautelarmente o seu regime do sistema aberto para o semiaberto, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei. Vejamos.

“
Art. 50.

Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir;

(...)

V –
descumprir, no regime aberto, as condições impostas
;

Nessa senda,
forçoso concluir
pelas
provas colhida
s
nos autos, que o reeducando realmente teria cometido a referida falta, senão vejamos a fundamentação exposta pelo ilustre Magistrado, pois entendeu que:

“
(...) Ora, o Apenado participou da audiência admonitória, onde são esclarecidas as condições para o cumprimento da pena em regime aberto, bem como quanto à consequência do seu descumprimen
to.

Cumpre-me ressaltar que o Apenado somente precisa de um dia, a cada dois meses, para se apresentar em Juízo a fim de justificar suas atividades e não o fez, demonstrando que não possui senso de autodisciplina e responsabilidade para cumprir pena solto, sem a vigilância imediata.

...

Por fim, em que pese a alegação da defesa de que se trata de decisão desproporcional e que afetaria sobremaneira a vida do Executado, fato é que, além do caráter de ressocialização da pena, há também o seu caráter punitivo. (...)”

De modo que, a meu ver, a
s alegações ante a ausência de provas a alicerçar o reconhecimento dos fatos descritos não merece acolhimento, eis que, as provas da autoria e materialidade estão estampadas na própria confissão do reeducando,
quando afirma que não compareceu porque estava cuidando da sua avó
.

Nos termos da jurisprudência d
o STJ,
e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Ou
trossim, eventuais justificativas do condenado no tocante ao descumprimento das condicionantes inerentes ao regime aberto deverão ser suscitadas em sede de Audiência de Justificação, que já foi designada para a data de
06 de novembro de 2.023
, consoante consta na decisão de ID 151.
1.

Em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que a referida tese não merece prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)